Tribunal: TJDFT
Processo: 0710056-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. MATRÍCULA. CURSO DE MEDICINA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS. DOCUMENTAÇÃO ENVIADA VIA PLATAFORMA GOOGLE FORMS. RECURSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. ACEITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE OUTROS CANDITADOS. TRATAMENTO ISONÔMICO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. O art. 7o, III, da Lei no 12.016 de 2009, por sua vez, determina que havendo fundamento relevante e receio de o ato impugnado resultar na ineficácia da medida, poderá o juiz, de imediato, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido.
3. Trata-se de mandado de segurança contra ato administrativo que desclassificou a impetrante de processo seletivo para classificação em lista de espera de curso de graduação em medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS. 3.1. Tem-se, no caso, a presença de fundamento jurídico relevante, que autoriza a concessão da liminar na origem. Isso porque, a aceitação de documentação de outros candidatos, que igualmente não tiveram a documentação recebida pela plataforma estabelecida, denota possível violação aos princípios da vinculação ao edital, à segurança jurídica e à isonomia entre os participantes.
4. Por conseguinte, não antevejo a existência de risco de dano à Administração Pública ante a manutenção da liminar concedida na origem, pois, na hipótese de a ordem ser ao final denegada, haverá tão somente a confirmação da eliminação da candidata da lista de espera.
5. Agravo conhecido e desprovido.